Tribunal: TJPA
Processo: 0808402-70.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808402-70.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VALERIA ALBUQUERQUE FIDELIS

ADVOGADO DATIVO: EDER DOS SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808402-70.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMARCA DE ALMEIRIM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDA: VALERIA ALBUQUERQUE FIDELIS (ADVOGADO: EDER DOS SANTOS BEZERRA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA
.
Não deve ser decretada a custódia cautelar quando devidamente fundamentada sua desnecessidade pelo Juízo de 1º grau. A decisão que concedeu liberdade provisória se encontra bem fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva aptos a embasar a manutenção da acusada no cárcere. Em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação.
Inexiste nos autos nada que leve à conclusão de que a ré solta trará qualquer prejuízo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808402-70.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COMARCA DE ALMEIRIM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDA: VALERIA ALBUQUERQUE FIDELIS (ADVOGADO: EDER DOS SANTOS BEZERRA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que indeferiu o pedido de prisão preventiva da acusada Valeria Albuquerque Fidelis, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Aduz o Recorrente que os acusados, Valeria Albuquerque Fidelis e
Ruy Dey Glan Leão,
foram presos nas mesmas circunstâncias fático jurídicas em relação à quantidade e natureza das substâncias, bem como as condições de local, havendo provas suficientes de autoria e materialidade delitivas e presença dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Alega violação ao princípio da isonomia, ressaltando compatibilidade de situação jurídica entre os acusados. Assim, requer a reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva da ora Recorrida, com fundamento na garantia da ordem pública e no princípio da isonomia.

Contrarrazões da Recorrida, Id. 14281302, pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id- 14281288.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja decretada a prisão preventiva da acusada Valeria Albuquerque Fidelis.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende os pressupostos de admissibilidade.

Aponta a exordial que na manhã do dia 30.03.2023 foi deflagrada a “Operação Reverbérios”, objetivando o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de supostos integrantes de uma organização criminosa no município de Almeirim/PA. As suspeitas apontavam para diversos investigados, entre eles Ruy Dey Glan Leão, companheiro da ora recorrida, como um dos integrantes de organização criminosa no município. Durante o cumprimento do mandado, os acusados foram encontrados na posse de grande quantidade de entorpecentes onde residiam: 192 (cento e noventa e dois) papelotes de substância entorpecente conhecida como maconha, 02 (dois) papelotes de crack, 03 (três) pedras de crack, 01 (um) invólucro plástico, 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão com duas pilhas, e 02 (dois) aparelhos celulares. Ambos foram presos em flagrante, acusados da prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração em organização criminosa, tipificados, respectivamente, nos art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 2° da Lei 12.850/2013, sendo posteriormente, concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Pois bem.

Inexiste
razoabilidade na manutenção da custódia da recorrida, eis que a prisão deve ser utilizada somente quando se constatar, mediante dados concretos dos autos, que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes.

Ademais, a gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão cautelar, eis que a Constituição Federal consagra o princípio de presunção de inocência. Logo, antes da condenação transitada em julgado a regra deve ser a liberdade.

In casu
, o MM. Juízo
a
quo não vislumbrou indícios concretos de que a acusada possa causar embaraço à instrução criminal, ou em eventual condenação, pretenda se furtar à aplicação da lei penal.

Sendo assim, não acolho a manifestação do Órgão Ministerial, uma vez que não há razão para decretar a prisão preventiva e cassar a decisão ora recorrida. A meu ver, não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis.

Ressalto ainda que ao conceder a liberdade provisória à recorrida, o MM. Juízo
a quo
afirmou que inexistiam os requisitos da prisão preventiva, impondo, desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, não há que se falar em isonomia da decisão, eis que quanto ao outro acusado, Ruy Dey Glan Leão, companheiro da recorrida, o MM. Juízo entendeu que estavam presentes os requisitos cautelares do art. 312 do CPP. Ademais, constato que ele é suspeito de integrar a organização criminosa CV (comando vermelho), como um dos líderes em Almeirim/PA, conforme documento acostado aos autos no id-14281300.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPROVIMENTO.
Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência do
periculum libertatis
, pois a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que decorridos quase dois anos entre a data da revogação da prisão e a data atual, bem como pela inexistência de qualquer fato novo que justifique a decretação da prisão preventiva dos réus. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (NÚMERO DO PROCESSO: 0006723-34.2020.8.14.0401; RECURSO EM SENTIDO ESTRITO; RELATOR: VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA; DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022) (destaquei)

“(...) sendo o paciente comprovadamente primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, mister se faz, para a manutenção da sua custódia cautelar, a referência expressa a motivos concretos que desautorizem a concessão de sua liberdade provisória, não sendo suficiente, pois, mera alusão à regularidade do auto de prisão em flagrante. Ordem concedida para, reformando o acórdão impugnado e cassando o Decreto monocrático, deferir ao paciente a liberdade provisória nos termos do artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com o compromisso de estar presente a todos os atos e termos do processo, sob pena de revogação da medida”. (STJ – HC 18965
– RJ – 6ª T. – Rel. Min. Hamilton Carvalhido – DJU 19.12.2002).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2023